Tribunal: TJPA
Processo: 0002789-04.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002789-04.2016.8.14.0015

APELANTE: CARLOS FELIPE OLIVEIRA DE SALES, DIEGO RAIMUNDO MIRANDA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO QUALIFICADO – ART. 157, § 2º, INCS. E, II E V, DO CPB –
APELANTE CARLOS FELIPE OLIVEIRA SALES
: 1) AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE. Os Tribunais Superiores adotam a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA.
Quantum
fixado se justifica pelas circunstâncias nas quais o crime foi praticado e a culpabilidade do agente. 4) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE À MENORIDADE RELATIVA – NÃO OCORRÊNCIA. O apelante não era menor de vinte e um anos à época do crime. 5) AUMENTO DA REDUÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. A redução da pena por força de circunstância atenuante não está vinculada à fração fixa, devendo o magistrado fazê-la de forma proporcional e razoável, como na hipótese. 6) SUBSTITUIÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE. Incidência do art. 33, §2º, alínea
a,
do CPB.
APELANTE DIEGO RAIMUNDO MIRANDA CARDOSO
: 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA. Impondo-se ao ora recorrente a mesma análise das circunstâncias judiciais do corréu, fixar-se a mesma reprimenda inicial para ambos, é medida imperiosa. 2) ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. Certo de que a multa integra o preceito secundário da pena, não há que se falar em isenção, devendo qualquer insurgência contra ela ser direcionada ao Juízo responsável pela sua execução. 3) AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO INDENIZATÓRIO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO NOS AUTOS - PROCEDÊNCIA.
DE OFÍCIO
:

REDIMENSIONA-SE A PENA DE MULTA FIXADA PARA AMBOS OS RECORRENTES, À LUZ DO SISTEMA TRIFÁSICO DO CÁLCULO DA PENA, NÃO OBSERVADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. 2) ESTENDE-SE O AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO AO APELANTE CARLOS FELIPE.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO APELANTE DIEGO RAIMUNDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Carlos Felipe Oliveira Sales e Diego Raimundo Miranda Cardoso, inconformados com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou o primeiro às penas de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa, e o segundo às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, ambas as sanções privativas de liberdade em regime inicial fechado e as pecuniárias fixadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, §2º, incs. I, II e V, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o Apelante Carlos Felipe Oliveira Sales pleiteou, inicialmente, a desclassificação do crime a ele imputado para a forma tentada, bem como o redimensionamento da reprimenda a ele imposta, com a reavaliação das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CPB, e o reconhecimento da circunstância atenuante referente à menoridade relativa e o aumento da redução de pena ante a incidência da confissão espontânea, além de almejar a substituição do regime prisional fechado para o aberto e a possibilidade de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal em questão.

O apelante Diego Raimundo Miranda Cardoso, por sua vez, requereu o redimensionamento da pena a ele estabelecida, bem como a dispensa da pena pecuniária, tendo em vista sua condição financeira, e ainda, o afastamento do valor indenizatório fixado a quando do édito condenatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento de ambos os recursos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento de ambos os apelos, não provimento em relação a Carlos Felipe Oliveira Sales e parcial provimento quanto ao apelante Diego Raimundo Miranda Cardoso, a fim de que seja afastada a condenação a ele imposta de reparação dos danos sofridos pelas vítimas.

É o relatório, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que o pleito do apelante Carlos Felipe,

para que lhe seja concedido o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do presente feito, é inadequado, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso.

N
arra a denúncia que no dia 05 de março de 2016, por volta das 11:20h, os apelantes adentraram no estabelecimento comercial denominado “Açougue Ceará”, perguntando quanto custava o preço da carne, não tendo a vítima Dienne Alves sequer tempo de responder, pois o acusado Diego Raimundo apontou o revólver para a sua cintura e anunciou o roubo, mandando a outra vítima, Sebastião Barbosa, que estava ao lado de fora, entrar no açougue, para, em seguida, exigirem dinheiro.

A
to contínuo, a dupla percebeu que um menor encontrava-se vendendo “CD” em frente ao açougue e ordenaram-lhe que entrasse no estabelecimento, tendo em seguida baixado as portas do comércio e subtraído o dinheiro das vítimas, sendo que, não conformados, determinaram que as vítimas subissem para a parte de cima do prédio, onde funcionada uma residência, tirando mais dinheiro da vítima Dienne.

Após, mantiveram todas as vítimas na cozinha da casa, exceto Romoaldo, que conduziram até um quarto em busca de joias, tendo, em seguida, levado também Dienne para o mesmo compartimento, onde então encontraram um cofre com a importância de R$600,00 (seiscentos reais) e um aparelho celular.

Nesse ínterim de tempo, do lado de fora do açougue, a vizinhança estranhou as portas do estabelecimento comercial estarem fechadas, tendo alguém chegado a interfonar para a residência, momento em que a vítima Romoaldo atendeu e, a mando dos acusados, informou que estava apenas almoçando e não poderia falar com ninguém naquele momento, tendo outra pessoa ligado para o celular da referida vítima, cujo apelante Diego Raimundo atendeu se fazendo passar por Romoaldo, afirmando que estava tudo bem.

Diante dos fatos estranhos, a polícia foi acionada, tendo um dos agentes ligado pelo interfone reiteradas vezes, sem obter respostas, sendo que, diante da insistência, o apelante Carlos Felipe visualizou pelo “olho mágico” do imóvel a presença de vários policiais militares, momento em que se dirigiu ao proprietário do açougue e disse “a casa caiu Ceará; a casa caiu. Vão meter o sal em nós”, tendo então desferido um golpe com a ponta do revólver naquela vítima, lesionando-o.

Encontrando-se cercados, um dos recorrentes decidiu fazer a vítima Sebastião como refém, aplicando-lhe uma gravata, enquanto o outro colocou a geladeira e a mesa na porta da cozinha, para impedir eventual entrada da Polícia, circunstância na qual entraram em contato com os agentes que se encontravam do lado de fora e iniciaram as negociações.

Para liberar os reféns, os apelantes exigiram colete a prova de balas e contato com seus familiares, além da presença da imprensa, sendo que, após quatro horas de negociações, os acusados passaram a liberar as vítimas, até se entregarem, juntamente com as armas utilizadas na empreitada.

Perante a autoridade policial, os acusados confessaram a prática delitiva, esclarecendo que se dirigiram ao Município de Castanhal, especificamente para a prática da empreitada em questão.

Assim, foram os apelantes denunciados e sentenciados, como incursos no art. 157, §2º, incs. I, II e V, do CPB.

O recorrente Carlos Felipe Oliveira de Sales pleiteou, inicialmente, a desclassificação do crime a ele imputado para a sua modalidade tentada, sob argumento de não ter obtido a posse mansa e pacífica dos objetos do crime.

Ocorre que, segundo entendimento

dos Tribunais Superiores, adota-se a teoria da

apprehensio
,
também denominada de

amotio
,
pela qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, bem assim que haja retomada imediata da
res

subtraída.

Com efeito, certo que na hipótese houve, de fato, a inversão da posse dos bens das vítimas para os acusados, não há que se falar na almejada desclassificação para a modalidade tentada da prática delitiva ora em apreço.

Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da reprimenda a ele imposta, no que, de igual modo, não assiste razão, senão vejamos:

A pena-base fixada ao apelante pouco acima do patamar médio legal, qual seja, 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mostra-se proporcional e razoável, ante à elevada culpabilidade do agente, que além de ter mantido encarceradas e submetidas às ameaças quatro vítimas, dentre elas um menor de idade, incorreu em agressão contra elas, chegando a desferir coronhadas, lesionando-as.

Ademais, o recorrente em questão, juntamente com o comparsa, mostrou-se articuloso ao planejar, de forma calculada, as negociações com os agentes públicos, fazendo uma barricada na porta do estabelecimento para evitar a entrada da polícia, passando a exigir coletes, os quais não poderiam ser da Polícia Civil, pois alegavam que estes seriam muito frágeis, além da presença dos familiares e da imprensa, isso tudo enquanto utilizavam as vítimas como escudos humanos, tendo assim permanecido por cerca de quatro horas.

De igual modo, as circunstâncias nas quais o crime foi praticado mostram-se desfavoráveis ao apelante, uma vez que praticado em pleno luz do dia, em estabelecimento comercial, com multiplicidade de vítima, e de maneira premeditada, tanto é assim, que o veículo o qual seria utilizado para dar fuga aos acusados, foi encontrado estacionado próximo ao referido estabelecimento, com o motor ligado, com a finalidade de agilizar a fuga, insurgindo notícias de ter o acusado estado no ponto comercial uma semana antes para estudar o local.

Na segunda etapa do cálculo da pena, requereu o ora apelante o reconhecimento da atenuante referente à menoridade relativa, bem como o aumento da redução em razão da atenuante referente à confissão espontânea.

Quanto à redução em razão da confissão espontânea, sabe-se não ter o legislador vinculado o julgador a nenhum patamar fixo, devendo ser este
quantum
sopesado à luz do juízo da proporcionalidade e da razoabilidade, como na hipótese, onde a confissão do acusado não foi elementar à formação de juízo do magistrado sentenciante, ante a robustez do acervo probatório existente nos autos, de sorte a não merecer reparos a redução da reprimenda base para 06 (seis) anos e 09 (nove) meses, ante à aludida atenuante.

A atenuante da menoridade relativa, por sua vez, não se aplica na hipótese, uma vez que, segundo consta na peça acusatória, o apelante Carlos Felipe nasceu em 03 de abril de 1994, de modo a ser maior de vinte e um anos à época da prática delituosa, ocorrida em 05 de março de 2016.

Na terceira fase do cálculo trifásico de pena, impõe-se valorar-se as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e uso de arma de fogo, deixando de ponderar aquela prevista no inc. V, §2º, art. 157, do CPB, uma vez que considerada a quando na primeira etapa do cálculo, evitando-se o
bis in idem,
cujo total definitivo da reprimenda restou pouco acima da fração mínima legal, isto é, 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, ante a pluralidade de armas utilizadas
.

Com efeito, não há que se falar em substituição do regime prisional mais gravoso para o semiaberto, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea
a,
do CPB.

Quanto a pena imposta ao apelante Diego Raimundo Miranda Cardoso, tem-se que embora o magistrado sentenciante tenha a fixado em patamar superior ao do corréu Carlos Felipe, isto é, em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, não apresentou motivação capaz de justificar tal diferenciação, de sorte que o seu redimensionamento é medida que se impõe, para 07 (sete) anos e (cinco) meses, pelas mesmas razões já sopesadas para o aludido corréu.

De igual modo, na segunda fase do cálculo da pena, conduz-se a reprimenda para 06 (seis) anos e 09 (nove) meses, ante a circunstância atenuante da confissão espontânea, sendo que, na terceira etapa do cálculo, ante as majorantes incididas na hipótese, tem-se o total definitivo de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional fechado, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea
a,
do CPB.

Ressalta-se que no tocante a reprimenda pecuniária, o apelante Diego Raimundo pleiteou a isenção, sob o fundamento de não possuir condições financeiras para arcar com tal penalidade. Ocorre que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal, sendo que, eventual insurgência quanto ao pagamento, deve ser direcionada ao juízo responsável pela execução da pena.

No
quantum
fixado pelo magistrado sentenciante à sanção pecuniária, vê-se ter o mesmo a aplicado em patamares distintos para cada apelante, sem, contudo, justificar tal diferenciação, além de não ter observado o sistema trifásico para tanto.

Assim, tem-se por proporcional e razoável, aplicar-se a reprimenda pecuniária para ambos os acusados inicialmente em 80 (oitenta) dias-multa, que, na segunda etapa do cálculo, reduz-se para 70 (setenta) dias-multa e, por fim, na última fase, exaspera-se para o total definitivo de 85 (oitenta e cinco) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, assiste razão ao recorrente Diego Raimundo quanto ao pedido de afastamento do valor indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, posto que inexiste nos autos qualquer pedido formulado pelas partes nesse sentido, de modo que tal pedido é, na verdade, pressuposto para a fixação de tal indenização, sendo defeso ao juízo arbitrá-la de ofício, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, no que se estende ao apelante Carlos Felipe.

Ante o exposto, conheço dos apelos e dou parcial provimento àquele interposto por Diego Raimundo Miranda Cardoso, para redimensionar a pena corporal a ele imposta e afastar o valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau a título de indenização, no que se estende, de ofício, ao recorrente Carlos Felipe Oliveira Sales, e, também, de ofício, redimensiona-se a pena pecuniária fixada a ambos os recorrentes.

É como voto
.

Belém, 05/07/2022